Tribunal: TJMT
Processo: 1017682-07.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1017682-07.2019.8.11.0000
Recorrente : CAIXA SEGURADORA S/A e SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS
Recorrido : DIOCISIO FERREIRA CHAGAS e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CAIXA SEGURADORA S/A e SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS contra o acórdão exarado pela Primeira Câmara de Direito Privado, ementado conforme id 41021953.
Vieram os autos conclusos em razão da certidão de id 52539965 informando que “não foi efetuado o pagamento da multa fixada em 1 % (um por cento) aplicada no Acordão id. 49099494”.
No entanto, a ausência do pagamento da multa por embargos protelatórios não obsta a admissibilidade recursal, diante disso certifique-se se as partes Recorridas foram instadas a contrarrazoarem os recursos interpostos, após, conclusos.
Após, conclusos.
Intimem-se e Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII